Tribunal: STF
Processo: AI 257694
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A fundamentação do acórdão recorrido se cingiu exclusivamente à
interpretação que deu da extensão do direito concedido aos policiais
militares pela legislação estadual, não se utilizando dela para
sustentar a existência de direito adquirido a regime jurídico ou a
necessidade de recorrer-se à extensão analógica.  E fundamento
exclusivamente baseado em legislação local sem vinculação a questão
constitucional federal não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.